Tribunal: CARF
Processo: 16327.900700/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900700/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.724 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO
RECONHECIDO.
Não se reconhece a existência de direito crédito quando resta comprovado que
o pagamento informado encontrava-se devidamente alocado a débitos do
contribuinte.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há inovação ou alteração de critério jurídico na decisão recorrida, na
medida em que o Colegiado a quo limitou-se a esclarecer qual era o débito a
que se referia o despacho decisório. O motivo do indeferimento permaneceu o
mesmo, qual seja, pagamento não disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900700/2011-14
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900700/2011-14

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
O contribuinte apresentou DCOMP no 10644.66173.250707.1.3.04-3155 (fls. 97-
101) pleiteando crédito de IRRF, referente ao período de apuração Novembro de 2006, no valor
original de R$ 477.963,18, para compensar com débitos próprios.
O Despacho Decisório de fls. 17 homologou parcialmente a compensação, uma
vez que parte do DARF indicado havia sido utilizado para quitação de débitos do contribuinte. O
valor integral do DARF era de R$ 152.229.560,06. Constatou-se a disponibilidade e um crédito
de R$ 468.338,83 (valor original), restando um valor residual não homologado de R$ 10.286,51,
conforme telas do Despacho abaixo:

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade arguindo que
desconhecia o débito para o qual o DARF foi alocado e que não constava declarado em sua
DCTF.
A DRJ julgou a manifestação improcedente, em síntese, porque verificou que o
DARF havia sido alocado a acréscimos moratórios de outros débitos de IRRF do mesmo período
de apuração. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 05/12/2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900700/2011-14

Ante a demonstração de que o crédito fora integralmente utilizado para quitar débitos do
contribuinte, não há de ser reconhecido o direito creditório.
Em 13/05/2015, o contribuinte teve ciência da decisão (Termo fl. 169) e, em
11/06/2015, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.171), através do qual:
- Alega que a autoridade julgadora buscou inovar e manteve o indeferimento do
crédito por motivos diversos daqueles exarados no despacho decisório, alocando
os valores pagos a débitos alheios àqueles constantes do quanto apurado pelo
contribuinte;
- Argumenta que em momento algum o colegiado da DRJ demonstrou de
maneira clara e evidente qual seria o motivo e a que se referia o débito de IRRF
(código 5936) no valor de R$ 9.624,3 alocado ao DARF utilizado no pleito do
Recorrente;
- Aduz que o cálculo realizado pela autoridade julgadora não reflete no montante
alocado pela Receita Federal do Brasil, o que confirma a informação prestada pelo
Recorrente de que tal débito é desconhecido, o que, inclusive, não consta das
DCTF 's anexadas pelo Recorrente e ao presente processo;
- Acrescenta que se houve, em algum momento, algum recolhimento fora do
prazo, o que se admite para argumentar, a administração tributária deveria ter
instaurado procedimento próprio para cobrar tais encargos e não, tal como ocorre
nos autos, ter alterado a motivação do despacho decisório e, de forma ilegal, ter
mantido o não reconhecimento do crédito;
- Argumenta que ainda que a Turma do CARF entenda por anular a decisão da
DRJ, para que a Unidade de Origem emita novo despacho, teria ocorrido a
homologação tácita;
Por fim, o sujeito passivo requereu reforma da decisão proferida, com o
consequente reconhecimento do direito creditório pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900700/2011-14

Consoante relatado, trata o presente processo de pedido de compensação de
pagamento indevido ou a maior de IRRF, no valor original de R$ 477.963,18, o qual foi
reconhecido quase que integralmente.
O despacho decisório reconheceu um crédito no valor original de R$ 468.338,83,
restando não reconhecido um valor residual de R$ 9.624,35, e é esta parcela que remanesce em
litígio.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que
desconhecia o débito de IRRF, código de arrecadação 5936, com período de apuração
30/11/2006, e acrescentou que tal débito não constava de sua DCTF.
A DRJ julgou a manifestação improcedente e esclareceu que aquele débito se
tratava de valor residual de IRRF, tendo em vista que o contribuinte realizou pagamentos em
atraso. A Turma da DRJ esclareceu que houve uma alocação do DARF para esses débitos pagos
em atraso, e que não se tratava de compensação de ofício, pois a alocação foi efetivada dentro do
mesmo período de apuração. Vide trecho da decisão recorrida:
Segundo consta no Despacho Decisório, referida parcela de R$ 9.624,35 foi alocada ao
débito de IRRF (cód. 5936) do período de apuração encerrado em 30/11/2006. A
manifestante, por sua vez, nega que seja devedor de tal débito.
Consultando novamente a DCTF ativa, verifica-se que o contribuinte declarou o débito
de IRRF cód. 5936 referente a novembro/2006 no valor de R$ 3.741.395,15 (fls. 129), e
que teria sido pago mediante os Darfs relacionados às fls. 130/136.
O sistema Sief-Fiscel, por sua vez, revela que o débito de R$ 3.741.395,15 foi
integralmente extinto (143/145). Contudo, ao analisar as 224 alocações de pagamentos
no sistema, verifica-se que 2 Darfs não estão amortizando o débito de acordo com o
informado na DCTF (compare fls. 135 e fls. 147).
O primeiro Darf, no valor de R$ 139.390,31 está a amortizar o valor de R$
118.630,04 do débito. O outro Darf, no valor de R$ 94.525,30 amortiza o valor de
R$ 80.447,06 (fls. 147). O contribuinte utilizava o valor integral dos Darfs em sua
DCTF (fls. 135).
Consulta no sistema Sief-Documento de Arrecadação revela que os 2 Darfs foram
recolhidos em 29/01/2007 e foram objeto de Redarf (fls. 150, 154 e 156).
Como os recolhimentos ocorreram em 29/01/2007 e o débito tinha como vencimento
08/12/2006, apenas as parcelas de 118.630,04 e de 80.447.06 do débito foram extintas,
pois a diferença corresponde aos acréscimos moratórios devidos e não indicados pelo
contribuinte nos Darfs.
É por esse motivo que houve a alocação parcial do Darf de R$ 152.229.560,06 ao
débito cód. 6800, segundo a amortização efetuada pelo Fiscel às fls. 157, pois ainda
havia parcela remanescente do débito de IRRF cód. 5936.
Cabe ressaltar que toda a vinculação de pagamentos acima descrita, por ter utilizado
Darfs e débitos de mesmo tributo (IRRF) e de mesmo período de apuração
(novembro/2006), não se confunde com a figura jurídica da compensação, modalidade
de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, inciso II, do CTN.
Ao contrário, por cuidar de recolhimento do mesmo tributo e débito relativo ao mesmo
período de apuração, trata-se tão somente de procedimento atinente à modalidade de
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900700/2011-14

extinção prevista no inciso I, do mesmo art. 156, do CTN, ou seja, de extinção de
crédito tributário por pagamento.
Sendo assim, por ter sido o Darf integralmente utilizado para quitar débitos do
contribuinte, conforme demonstrado no Despacho Decisório e confirmado no presente
voto, não há crédito disponível para a compensação objeto da presente manifestação de
inconformidade. (grifei)
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que a Turma da DRJ alterou a
motivação do despacho decisório e, acrescenta que, ainda que se anulasse a decisão da DRJ, não
poderia haver novo despacho pela Unidade de Origem, pois teria ocorrido a homologação tácita.
Acrescenta que se houve, em algum momento, algum recolhimento fora do prazo,
a administração tributária deveria ter instaurado procedimento próprio para cobrar tais encargos
e não, tal como ocorre nos autos, ter alterado a motivação do despacho decisório e, de forma
ilegal, ter mantido o não reconhecimento do crédito.
Tal argumento não procede. Isto porque a decisão recorrida não altera o motivo
pela qual o despacho decisório indeferiu parcialmente a compensação.
Consta do despacho decisório que parcela do DARF estava alocada ao débito de
IRRF, código 5936, com período de apuração em 30/11/2006. Este foi o motivo pelo qual a
compensação não foi homologada em sua integralidade.
A Recorrente alegou não conhecer o débito. A DRJ limitou-se a esclarecer que
débito era aquele citado no despacho decisório e porque o DARF indicado foi a ele alocado.
Com efeito, o débito de IRRF, código 5936, foi declarado em DCTF pelo próprio contribuinte,
todavia não se tratava de um débito autônomo, mas sim de valor residual, porquanto ao informar
os DARF para quitação do referido débito do período, indicou 2 DARF pagos em atraso, sem os
devidos acréscimos legais.
Portanto, não há que se falar em inovação ou alteração de critério jurídico por
parte do Colegiado a quo, que limitou-se a esclarecer à Recorrente qual a origem do débito
citado no despacho decisório.
O contribuinte questiona o procedimento de alocação e que a cobrança de
encargos moratórios deveria seguir procedimento próprio.
É de se observar que a alocação foi efetivada dentro do mesmo mês, para um
mesmo tributo, qual seja, o IRRF. Não se tratou de compensação de ofício, sem o consentimento
do contribuinte, mas tão somente de alocação dos DARF indicados pelo próprio contribuinte,
com débitos também por ele declarados em DCTF.
Ressalte-se que o valor original do DARF que deu origem ao crédito pleiteado
montava aproximadamente R$ 152 milhões de reais e que possuía várias alocações, enquanto o
débito de IRRF, código 5936, tinha o valor original de R$ 3.741.395,15 e foi liquidado através
de 224 pagamentos. Dessarte, o próprio sistema da Receita faz as devidas alocações de
pagamento, para o mesmo tributo, dentro do mesmo período de apuração, para evitar que o
contribuinte se torne inadimplente quando havia pagamento disponível.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.724 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900700/2011-14

Restou correta a decisão de piso, quando ratificou o despacho decisório, tendo em
vista que uma parcela do DARF foi utilizada para quitar débito de IRRF, código de arrecadação
5936, por ele mesmo informado em DCTF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital